Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708954-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: NEUZA CANDIDA DE JESUS, NEUZA DAS GRACAS MARTINS GOMES, NEUZA FALEIROS DA SILVA, NEUZA FERREIRA PEIXOTO, NEUZA GUEDES PINHEIRO DE SOUZA, NEUZA MARIA BARROS, NEUZA MARIA DA CONCEICAO, NEUZA MARIA DA SILVA LIMA, NEUZA MARIA DE SOUZA, NEUZA FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora